Tribunal: TJMT
Processo: 1077644-22.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1077644-22.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVANILDES DE ARAUJO SABOIA - CPF: 064.796.181-49 (EMBARGANTE), MARIA JOSE DE ANDRADE RODRIGUES - CPF: 054.346.638-88 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), R E SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 28.369.648/0001-59 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. IRRELEVÂNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso de apelação para anular a sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para realização de perícia grafotécnica, sob alegação de omissão quanto ao pedido de produção de prova testemunhal e depoimento pessoal da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise do pedido de produção de prova oral e se tais meios probatórios devem ser autorizados juntamente com a perícia determinada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia envolve a verificação da autenticidade de assinatura e integridade de contrato digital, com conflito entre documentos apresentados pelas partes.

4.

A elucidação dos fatos depende de conhecimento técnico especializado, a ser obtido por meio de perícia grafotécnica e documentoscópica.

5.

A prova oral não possui aptidão técnica para aferir eventual falsificação, adulteração de metadados ou montagem documental.

6.

O depoimento pessoal e a prova testemunhal limitam-se a reiterar versões já apresentadas, sem contribuir para a resolução da controvérsia técnica.

7.

Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito, sendo vedada a atribuição de efeitos infringentes fora das hipóteses legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017, DJe 29.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido por esta Egrégia Quarta Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao seu Recurso de Apelação para anular a sentença de primeiro grau, reconhecendo a ocorrência de cerceamento de defesa ante a ausência de perícia grafotécnica.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta a existência de omissão no julgado.

Argumenta que o acórdão, ao determinar o retorno dos autos à origem exclusivamente para a realização da prova pericial, silenciou quanto ao pedido de produção de prova testemunhal e de depoimento pessoal da autora, meios probatórios que também haviam sido requeridos para comprovar a alegada falha na prestação do serviço e o vício de consentimento.

Pugna, assim, pelo saneamento da omissão para que seja expressamente autorizada a reabertura da instrução processual abrangendo também a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal da parte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A via dos embargos declaratórios destina-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, a Embargante aponta omissão quanto à análise da necessidade de produção de prova oral (testemunhal e depoimento pessoal).

A controvérsia cinge-se a verificar a autenticidade de assinatura e a integridade de instrumento contratual digital. Há um conflito objetivo entre dois documentos físicos: um apresentado pela consumidora (48 parcelas) e outro pela instituição financeira (72 parcelas).

Neste cenário, a prova oral revela-se absolutamente desnecessária e irrelevante para o deslinde da causa.

Isso porque, a oitiva de testemunhas ou o depoimento pessoal da parte autora não possuem aptidão técnica para atestar se houve adulteração de metadados, montagem de documento ou falsificação de assinatura. Tais fatos dependem, exclusivamente, de conhecimento especializado de natureza grafotécnica e documentoscópica.

Nesse viés:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. REJEIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA MUITO SUPERIOR A TRÊS VEZES À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Controvérsia relativa à revisão de contrato de empréstimo pessoal não consignado, no qual se estabeleceu taxa de juros equivalente a 987% ao ano, muito acima da taxa média de mercado vigente à época da contratação (126,20% a.a.).

II. Questão em discussão

2. Análise de duas questões centrais: (i) existência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial socioeconômica e oitiva da autora; (ii) abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada e forma de restituição do indébito.

III. Razões de decidir

3. A prova técnica ou oral revela-se desnecessária quando a matéria envolve análise documental suficiente, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355, I).

4. Os juros remuneratórios contratados superam em mais de três vezes a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, configurando onerosidade excessiva e desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.061.530/RS e orientação das Turmas de Direito Privado).

5. A taxa deve ser limitada ao índice médio de mercado.

6. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de prova de má-fé da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado e determinar que a restituição dos valores pagos a maior ocorra em forma simples, facultada a compensação.

Tese de julgamento:

“1. Configura-se abusiva a taxa de juros que supera em mais de três vezes a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. 2. A ausência de prova técnica não implica cerceamento de defesa quando o acervo documental é suficiente ao julgamento. 3. A repetição do indébito, quando não comprovada má-fé do credor, deve ocorrer em forma simples.”

(N.U 1022018-18.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026)

Ademais, o depoimento pessoal da autora, neste contexto, serviria apenas para ratificar a versão já exposta na petição inicial, sem agregar elemento de convicção técnica capaz de resolver a antinomia entre os contratos apresentados.

Assim, acolho os embargos para suprir a omissão, esclarecendo, todavia, que o retorno dos autos à origem se destina estritamente à realização da perícia, mantendo-se o indeferimento da prova oral por sua irrelevância fática e jurídica para a solução da controvérsia técnica instalada.

Todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia foram devidamente apreciados. O inconformismo da embargante com o resultado não justifica ingressar por esta via, que não pode ser utilizada para a rediscussão da matéria (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia. 4. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, grifo nosso).

Pelo exposto,
acolho os embargos de declaração,
contudo, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026